Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600634-14.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
10/11/2022
Número: 0600634-14.2020.6.16.0188
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/07/2022
Processo referência: 0600634-14.2020.6.16.0188
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600634-
14.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha do Órgão Diretivo Municipal do 13 - Partido dos
Trabalhadores - PT relativas à Eleição Municipal 2020, haja vista a existência de falhas que
comprometem sua regularidade. Em consequência, nos termos do art. 74, §5º, da mencionada
Resolução TSE n. 23.607, condenou o partido político à perda do direito do direito ao recebimento
da quota do Fundo Partidário, pelo período de 4 (quatro) meses, observado o disposto no art. 74,
§§7º e 8º. Determinou, ainda, seja restituído ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da presente decisão, a totalidade dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (R$ 1.650,00), corrigidos na forma do art. 79, §2º da Res. TSE n.
23.607, sob pena de remessa dos autos à representação estadual da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais do Partido dos Trabalhadores - PT relativas
à Eleição Municipal 2020, órgão de Pinhais - PR, julgadas desaprovadas em razão descumprida a
obrigatoriedade de que os pagamentos de gastos de natureza financeira sejam efetuados por meio
de cheque nominal, transferência bancária ou débito em conta, tenho que a despesa realizada junto
ao prestador de serviços Fabio Henrique Pontes Franco, custeada com recursos oriundos do
FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador, devendo ser restituída ao
Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43387222
09/11/2022
18:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.510

RECURSO ELEITORAL 0600634-14.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRENTE: EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRENTE: DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DIRETÓRIO MUNICIPAL. GASTO COM PESSOAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. REFORMA
DA SENTENÇA PARA JULGAR AS CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS E EXCLUIR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES E A SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha do
órgão municipal do Partido dos Trabalhadores de Pinhais, relativas às
Eleições de 2020, em razão da não demonstração adequada do dispêndio da
verba pública.

2. A apresentação de Recibo de Pagamento ao Autônomo – RPA
acompanhado pela contraprestação no extrato eletrônico é documento hábil a
comprovar a respectiva despesa.

3. Recurso conhecido e provido para julgar as contas aprovadas com
ressalvas.

Num. 43387222 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Pinhais/PR e Outros em face da respeitável sentença proferida pelo
Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR, que julgou desaprovadas as contas de
campanha da agremiação, relativas às Eleições de 2020, em razão da ausência da
adequada comprovação da destinação de recursos do FEFC, de R$ 1.200,00, de
despesa realizada junto ao prestador de serviços Fabio Henrique Pontes Franco,
determinando-se, consequentemente, a suspensão de recebimento de quotas do Fundo
Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses.

Em suas razões recursais (ID 43001422), os recorrentes sustentaram, em
síntese, que as despesas foram devidamente comprovadas tanto por intermédio de
contratos quanto pela emissão de Recibo de Pagamento Autônomo assinado pelo
prestador de serviços. Aduziram que seguiram os termos do artigo 60, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
Eleitoral, de modo a possibilitar a adequada apreciação das contas. Afirmaram, também,
que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista o
percentual ínfimo das irregularidades destacadas em relação aos recursos movimentados
na campanha. Requereram, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso para
a aprovação das contas, ou, subsidiariamente, para a aprovação com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43010425) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que as irregularidades são
graves o suficiente para a desaprovação das contas, não sendo cabível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão do valor absoluto ultrapassar
o montante módico da legislação eleitoral de R$ 1.064,10.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
Num. 43387222 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08

ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas dos
prestadores.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
Num. 43387222 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08

do prestador, Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores no pleito de 2020, a sua
análise é disciplinada pela Lei Federal n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...]O círculo de análise da despesa só se fecha, portanto, com a segura
comprovação de que os fornecedores declarados nas contas efetivamente receberam
pelos serviços prestados, o que só se afigura possível, na sistemática da Resolução TSE
n. 23.607, quando observadas as formas de pagamento previstas no art. 38, o que não
ocorreu na hipótese em análise em relação ao serviço supostamente prestado por FABIO
HENRIQUE PONTES FRANCO.

De resto, a necessidade vinculação inequívoca entre o prestador de serviço
que firmou o recibo e o beneficiário do cheque emitido pelo partido para a quitação da
despesa ganha especial relevo em se tratando de fiscalização de verbas públicas
derivadas do FEFC.

Nesse passo, descumprida a obrigatoriedade de que os pagamentos de
gastos de natureza financeira sejam efetuados por meio de cheque nominal, transferência
bancária ou débito em conta, tenho que a despesa realizada junto ao prestador de
serviços FABIO HENRIQUE PONTES FRANCO, custeada com recursos oriundos do
FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador, devendo ser
restituída ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79:

[...]

Tal falha compromete decisivamente a regularidade das contas, pois, além de
envolver recursos públicos, consolida valor absoluto superior ao parâmetro de R$
1.064,10 que a legislação eleitoral considera módico (art. 21, §1, da RTSE n. 23.607).

Assim, inobservada a transparência que se exige na utilização da verba
pública oriunda do FEFC, bem como o descumprimento reiterado de prazos apontados
pela análise técnica, a desaprovação das contas, nos termos do art.74, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, é medida que se impõe.

A propósito da comprovação da regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o artigo 53,
inciso II, alínea “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

Num. 43387222 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

O artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, por sua vez, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
Veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura do prestador de serviços.

Os gastos eleitorais de natureza financeira, ainda, somente podem ser
realizados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária,
como preceitua o artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

Num. 43387222 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta;

IV - cartão de débito da conta bancária; ou

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

No caso em análise, as contas foram reprovadas especificamente devido à
ausência de comprovação da realização de despesa junto ao prestador de serviços
FÁBIO HENRIQUE PONTES FRANCO.

O recorrente juntou apenas o recibo de pagamento a autônomo, o que foi
considerado na respeitável sentença como insuficiente, visto estar desacompanhado de
documentos fiscais ou tributários. Ainda, considerou-se que a forma de pagamento da
despesa foi contaria ao previsto na legislação, pois não foi realizada por meio de cheque
nominal, transferência bancária ou débito em conta.

Para o aprofundamento da movimentação financeira da agremiação
partidária, a fim de verificar a existência ou não da supracitada despesa nos extratos
bancários, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico deste Tribunal que apresentou
minucioso parecer com a análise da correspondência bancária e documentos
comprobatórios presentes nos autos, relativos a todas as despesas realizadas com
recursos públicos.

Relativamente às despesas realizadas com serviços prestados por terceiros,
foram detectadas 6 (seis) lançamentos e todos puderam ser identificados nos respectivos
extratos. Veja-se:

Num. 43387222 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08

Especificamente em relação à despesa que ensejou a desaprovação das
contas, constata-se que o documento comprobatório foi realmente o Recibo de
Pagamento a Autônomo nº 900001 (ID 43001394) e que a despesa foi paga por meio de
cheque cujo pagamento encontra-se no extrato de ID 43001387. Veja-se:

Dessa forma, ainda que ausente o nome, restou demonstrada a contraparte
do pagamento nos extratos eletrônicos pelos dados bancários relativos à conta onde foi
depositado o cheque, somados ao recibo de pagamento ao autônomo, o que se mostra
suficiente para demonstrar o correto emprego da verba pública.

Veja-se como já decidiu esta Corte paranaense:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE
PARECER CONCLUSIVO PELA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. SUPERAÇÃO.
ART. 282, §2° DO CPC. MÉRITO. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. DOAÇÃO
ESTIMADA EM DINHEIRO DE VEÍCULO PRÓPRIO. BEM QUE INTEGRA O
PATRIMÔNIO DO CANDIDATO E FOI DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. REALIZAÇÃO DE DESPESA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO
Num. 43387222 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO.
IRREGULARIDADES AFASTADAS. CONTAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que presente nos autos nulidade decorrente da inobservância do art. 62 da
Res. 23.463/15 do C. TSE, a documentação apresentada pelo Recorrente - e que se
revela passível de juntada com os embargos de declaração opostos à sentença
recorrida em razão da presença da nulidade - permite o julgamento de mérito
favorável ao Recorrente e a superação da nulidade pela aplicação do art. 282, §2e do
CPC.

2. É lícito ao candidato realizar doação estimada em dinheiro de cessão de uso do
veículo que declarou como seu no registro de candidatura, inexistindo ofensa ao art.
19, §ie da Res. 23.463/15 do C. TSE e suprindo a irregularidade consistente na
existência de despesas com combustíveis sem a existência de locação de veículos ou
cessão de uso de veículos em favor da campanha.

3. A apresentação de Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado e do
respectivo de Pagamento a Autônomo legitima despesa informada na prestação de
contas e afasta a irregularidade apontada no Parecer Conclusivo.

5. Recurso conhecido e provido com aprove contas.

(RE nº 534-16.2016.6.16.0070, Relator Dr. Pedro Luís Sanson Corat, julgado em
21/11/2017.)

No mesmo sentido já havia se manifestado o Tribunal Regional de Sergipe:

PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARTIDO POLÍTICO, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008,
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO, UTILIZAÇÃO INDEVIDA, DESPESAS NÃO
C O M P R O V A D A S , R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
IRREGULARIDADES INSANÁVEIS, DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. SUPENSÃO POR TRÊS MESES, RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO UTILIZADOS DE FORMA IRREGULAR RESTITUIÇÃO AOS COFRES
PÚBLICOS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
FUNDO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PARTIDOS POLÍTICOS.

1. O contrato de aluguel constitui documento necessário a formalização do negócio
jurídico celebrado entre o partido político e locatário de imóvel destinado á sua sede,
afigurando-se como imprescindível a apresentação do referido documento para
comprovação de despesa com aluguéis, não servindo a este fim a apresentação de
simples recibos, desses vendidos em papelaria, dando quitação do pagamento
realizado pela suposta locação de imóvel.

2. Como já decidiu esta Colenda Corte, não há que se falar em irregularidade se a
despesa paga com recursos oriundos do Fundo Partidário foi devidamente
comprovada com a apresentação de documento idôneo - recibo " contendo
informações necessárias á identificação das partes envolvidas e do serviço prestado,
(TRE/SE - Prestação de Contas nO3658-18, DJe em 07/07/2011)

3. Documentos denominados "Recibo de Pagamento ao Autônomo - RPA", são
plenamente aptos a comprovação das despesas com prestação de serviços técnicos
profissionais, cabendo aos órgãos competentes na administração pública a verificação
da regularidade fiscal das operações contábeis neles consignadas.

Num. 43387222 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08

4. Nos termos do art. 6° da Res, TSE nº 21.841/2004, os recursos oriundos de fonte
não identificada não podem ser utilizados e, após julgados todos os recursos
referentes a prestação de contas do partido, devem ser recolhidos ao Fundo
Partidário.

5. Contas desaprovadas.

(Prestação de Contas nº 3587-16.2009.6.25.0000, Relator Dr. Juvenal Francisco da
Rocha Neto, julgado em 26/07/2011)

Dessa forma, a apresentação do recibo de pagamento a autônomo somado à
possibilidade de verificação da contraprestação no extrato bancário, mostra-se suficiente
para a comprovação da despesa paga com recursos públicos, estando, portanto,
superada a irregularidade apontada para a desaprovação das contas.

Ademais, ad argumentandum tantum, ainda que não restasse comprovada a
despesa em tela, o seu valor é de R$1.200,00, que percentualmente representa 1,9% dos
recursos públicos recebidos e 1,87% do total de receitas do recorrente, o que permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência
pacificada do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. CONTAS
DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. CESSÃO DE AUTOMÓVEL DE TERCEIRO.
CONTABILIZAÇÃO. ART. 28, § 6º, III, DA LEI 9.504/97. SÚMULA 24/TSE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICÁVEIS.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/MG pela
desaprovação das contas de campanha da agravante, eleita ao cargo de prefeito de
Pitangui/MG em 2020, por não contabilizar a cessão de automóvel de terceiro em sua
prestação de contas.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade está condicionada a três requisitos cumulativos:
a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor
inexpressivo do total irregular; c) ausência de má-fé. 5. A Corte de origem não
registrou o valor exato da locação do automóvel utilizado pela agravante, consignando
que se tratava de “veículo de luxo” da “marca Lincoln” e que “o total de receitas
declaradas (financeiras e estimadas) da candidata foi de R$ 123.276,00 [...], fato que
torna relevante a omissão”. Nova incidência, portanto, da Súmula 24/TSE.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgrReg no REspE nº 0600853-15.2020.13.0219, Relator: Ministro Benedito
Gonçalves, julgado em 07/04/2022)

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REDE SUSTENTABILIDADE (REDE).
Num. 43387222 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08

CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. BAIXO PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA DE
ÓBICES À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. Deve ser mantida a irregularidade relativa à omissão de receitas provenientes de
doações de órgãos partidários municipais ao diretório nacional, identificadas nos
extratos bancários no período eleitoral, no total de R$ 43.837,00 (quarenta e três mil,
oitocentos e trinta e sete reais), sem justificativa idônea para afastar o seu caráter
eleitoral e que não foram registradas na prestação de contas de campanha da
agremiação beneficiária. [...]

4. O conjunto de irregularidades alcança o montante de R$ 44.148,50 (quarenta e
quatro mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), equivalente a 7,63%
dos recursos declarados na campanha (R$ 577.959,93 – quinhentos e setenta e sete
mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), dos quais R$
311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos) deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, devidamente atualizados e com recursos próprios.

5. Diante do baixo percentual irregular e não havendo indícios de má-fé ou óbices
relevantes à fiscalização das contas em sua totalidade, devem elas ser aprovadas
com ressalvas. Precedentes.

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinações.

(PC nº 0000451-60.2016.6.00.0000. Relator: Ministro Edson Fachin, Redator para o
Acórdão: Ministro Carlos Horbach, julgado em 24/03/2022)

Por fim, na respeitável sentença, o único motivo apontado para a
desaprovação das contas foi a alegada ausência de comprovação da despesa em
questão.

As demais irregularidades foram objeto apenas de ressalvas e não
impugnadas no presente recurso, situação que implica na reforma da sentença para se
julgar as contas aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso,
reformando a respeitável sentença para julgar APROVADAS COM RESSALVAS as
contas do órgão municipal do Partido dos Trabalhadores de Pinhais, relativas as Eleições
de 2020, com o afastamento das penalidades aplicadas no decisum ora reformado.

RODRIGO AMARAL

Relator

Num. 43387222 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600634-14.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
PARTIDO DOS TRABALHADORES, EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA, DALITA APARECIDA
MILESKI DE PAULA - Advogado dos RECORRENTES: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS -
PR94281-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 08.11.2022.

Num. 43387222 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 18:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110918102862700000042352090
Número do documento: 22110918102862700000042352090
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2022 11:35:08